Tribunal: TJDFT
Processo: 0730898-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730898-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CORREIA DANTAS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO FONTANA DE TREVI D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por PAULO CORREIA DANTAS, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na execução de título extrajudicial no 0709953-79.2017.8.07.0001, proposta por CONDOMINIO DO EDIFICIO FONTANA DE TREVI, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID. 202642261 da origem): “Na decisão de id. 31512223 foi deferida a penhora do imóvel descrito como APARTAMENTO No 610, DO BLOCO C, DA SUPERQUADRA NORTE 211 (DUZENTOS E ONZE), MATRÍCULA No 40627 DO 2o CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL, de propriedade do executado PAULO CORREIA DANTAS - CPF: 085.004.601-72 (termo de penhora em id. 33350380). O executado e os terceiros interessados foram regularmente intimados do ato constritivo (id. 96779323). O imóvel foi avaliado em R$ 1.250.000,00 (id. 44675216). A avaliação foi homologada na decisão de id. 62645814, que já se encontra preclusa. Intimada a parte exequente a dizer se pretendia a adjudicação, a alienação por iniciativa particular ou o leilão, esta postulou a realização de leilão (id. 202523055). Diante do exposto, defiro a alienação do imóvel penhorado mediante leilão eletrônico por intermédio de leiloeiro público credenciado perante este egrégio TJDFT (art. 879, inc. II, do CPC). Na forma do art. 885 do CPC, o preço mínimo da venda não poderá ser inferior a 65% (sessenta e cinco por cento) da avaliação. Antes porém, ao credor para que apresente planilha com o valor atualizado do débito e as certidões de débito fiscal e condominial, se houver, referente ao imóvel penhorado. Na oportunidade, também deverá juntar aos autos a matrícula atualizada do imóvel penhorado, comprovando o respectivo registro da penhora decretada nestes autos. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, oficie-se ao NULEJ para a designação de leiloeiro e para as providências dos art. 884 e 887 do CPC. Do edital deverá constar todas as informações relevantes, tais como regularidade registral e ocupação por terceiros, sob pena de nulidade. Intimem-se as pessoas listadas no art. 889 do CPC, bem como o respectivo cônjuge e/ou eventuais ocupantes do imóvel.“ Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial, na qual foi deferida, na forma da decisão recorrida, a alienação judicial do imóvel penhorado naqueles autos (apartamento no 610, do bloco c, da superquadra norte 211, matrícula no 40627 do 2o CRI do Distrito Federal), avaliado na importância de R$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais). Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, alega que a avaliação do imóvel no valor homologado ocorreu em 13.09.2019, de modo que houve, nesse período, a valorização do bem, o que requer a realização de nova avaliação. Aduz que em 2022, o mesmo imóvel foi avaliado em R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) por Oficial de Justiça no âmbito do processo no 0048810-61.2005.8.07.0000, em trâmite na 7a Vara Cível de Brasília, no qual contendem as mesmas partes. Sustenta que deve ser levada em conta a avaliação mais recente para se evitar a ocorrência de prejuízo ao devedor, decorrente da alienação abaixo do valor do imóvel ou, subsidiariamente, que seja determinada nova avaliação do bem. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado pelo agravante. Veja-se. A nova avaliação dos bens penhorados é permitida pelo Código de Processo Civil nos casos previstos no art. 873: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo. Pelo regramento legal, denota-se que é possível a realização de nova avaliação quando se verificar que houve a majoração ou a diminuição do valor do bem. Nesse sentido, há precedentes nesta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. FIXAÇÃO DE PREÇO MÍNIMO. PRECLUSÃO EM RAZÃO DO VALOR DE AVALIAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIANDO PROVEITO INFERIOR A 50% DO PREÇO DE AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCONSISTÊNCIAS NO LAUDO DE AVALIAÇÃO E NO EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL. RENOVAÇÃO DA HASTA PÚBLICA. BEM IMÓVEL EM LOCAL VALORIZADO. ADEQUAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. No processo de execução não há preclusão para reavaliação de preço de avaliação de imóvel penhorado, e cabe ao juiz, ao deferir pedido de alienação judicial fixar preço mínimo de venda, nos moldes dos arts 873 e 880 do CPC. 2. Ao dispor sobre a possibilidade de alienação de bens penhorados por iniciativa particular, o CPC traçou apenas disposições gerais, onde dispõe que a alienação não pode ser realizada por valor inferior ao "preço mínimo" fixado pelo Juiz, determinando que os Tribunais editem norma interna para regular esse procedimento de alienação, como se verifica no art. 880, § 1o e § 3o, do CPC. (...) 5. Considerando as imprecisões constatadas na avaliação no edital de hasta pública, e tratando-se de imóveis em local de notória valorização, mostra-se necessário e adequado, para maior efetividade da execução, a aplicação do art. 873, do CPC, para que se proceda nova avaliação dos imóveis, com posterior renovação na alienação judicial, com a correta especificação dos encargos que os oneram. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1325624, 07511821720208070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LEILÃO. LAPSO TEMPORAL ENTRE A AVALIAÇÃO E A ALIENAÇÃO DO BEM PENHORADO. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. LAUDO DE AVALIAÇÃO DO MESMO BEM EM PROCESSO DIVERSO. VALOR IDÊNTICO DO BEM AVALIADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. O inciso II do art. 873 do CPC admite expressamente a realização de nova avaliação do imóvel quando ocorrer majoração ou diminuição no valor do bem, posteriormente à avaliação. 2. Inexistente qualquer dúvida acerca do valor real do bem sob constrição, desnecessária a reavaliação do bem penhorado. 3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. (Acórdão 1770483, 07247834320238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). In casu, o imóvel objeto da penhora nos autos originários foi regularmente avaliado por Oficial de Justiça em 2019, no valor de R$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais), conforme laudo de avaliação (ID. 446775216 da origem). Contudo, verificado que o mesmo imóvel já havia sido penhorado anteriormente no processo no 0048810-61.2005.8.07.0000, em trâmite na 7a Vara Cível de Brasília, no qual contendem as mesmas partes, foi designado naqueles autos, Leilão para a alienação do bem, dada a preferência do crédito. Nada obstante, as tentativas de alienação foram infrutíferas, o que levou à formalização de acordo pelas partes naquele cumprimento de sentença, bem como a desconstituição da penhora sobre o imóvel. Em virtude disso, deu-se continuidade à alienação do imóvel nos autos de origem, tendo como valor de avaliação, a importância de R$ 1.250,000,00, a qual fora fixada na avaliação realizada em 2019. Feita essa breve digressão fática, observa-se que se passaram quase 05 anos desde a avaliação do imóvel nos autos de origem e que, há cerca de dois anos, o imóvel foi objeto de avaliação no valor de R$ 1.800,000,00 em outra execução que possuem as mesmas partes (ID. 125673205 da origem). Destarte, não se pode desconsiderar que a avaliação mais recente, datada de 2022 e feita, também, por Oficial de Justiça, apresentou uma valorização de cerca de 50% do imóvel em comparação com a avaliação de 2019, o que indica a defasagem do valor da avaliação homologada pela decisão recorrida. Por fim, constata-se o perigo de dano decorrente da alienação do imóvel muito abaixo do seu valor de marcado, situação que poderá trazer prejuízos de ordem financeira ao agravante. Posto isso, DEFIRO o pedido e suspendo os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 30 de julho de 2024 18:27:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora